Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-06.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002189-06.2015.8.11.0078
APELANTE: FLAVIO PITERI FERNANDES
APELADO: BANCO BMG S. A.
DECISÃO
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLAVIO PITERI FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais no n. 2189-06.2015.8.11.0078 - código 85080, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S. A., em que se julgou improcedente a respectiva ação (Id. 3756699).
Destarte, certificado a prevenção de Id. 32488998, o recurso foi originariamente distribuído ao Des. Sebastião Barbosa Farias, que assim determinou:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 32488998 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria da Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho sob o no 13579/2016.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Entrementes, o recurso retrocitado (agravo de instrumento sob o no 13579/2016), foi julgado como não conhecido, o que não gera a prevenção ante a aplicabilidade do § 3o do art. 80 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Isto porque, a decisão que negou seguimento ao recurso, foi proferida antes da vigência do novo Código de Processo Civil (11/02/2016 - Id. 32325487), não incidindo a sistemática do art. 930, parágrafo único do CPC/2015.
Dessa forma, remeta-se o feito ao Des. Sebastião Barbosa Farias, com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora